Tribunal: TJBA
Processo: 8010918-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010918-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: H. M. F. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORAIS CERQUEIRA, DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAME DE EXOMA. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS EM CASO DE INDICATIVO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8010918-38.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e Agravado
H. M. F. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR provimento
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator